Tribunal: STF
Processo: Rcl 83761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Associação Boa Vista – de Defesa do Direito Fundamental do Consumidor e do Cidadão e Central de Defesa do Consumidor e do Cidadão, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Exceção de Suspeição nº 5585985-89.2025.8.09.0000, mediante a qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    É breve o relatório. Decido.



    São apontados como atos reclamados despacho de mero expediente (eDoc. 46) e decisão monocrática de extinção do processo sem julgamento do mérito (eDoc. 47), ambos proferidos pela Relatora da Exceção de Suspeição nº 5585985-89.2025.8.09.0000, em sua atuação singular, com fundamento infraconstitucional (art. 290 do CPC)



    Há impropriedade do uso da reclamação constitucional, uma vez que a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento direcionado à atuação colegiada de tribunais com fundamento constitucional, sendo inaplicável à hipótese dos autos, cuja pretensão é para corrigir, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e no art. 87 da Lei nº 8.078/90, eventual ilegalidade ou omissão na atuação singular de membro de Tribunal com fundamento no art. 290 do CPC.



    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as partes reclamantes ficam advertidas, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente